Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-92.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas iniciais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado, per si, como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.